Tribunal: STF
Processo: RE 1500553
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009 PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 - INADMISSIBILIDADE - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ARRASTAMENTO PELA SUPREMA CORTE - EXTINÇÃO DECRETADA - SENTENÇA CONFIRMADA” (fl. 2, e-doc. 30). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente sustenta que “a sistemática de acréscimos moratórios preconizada pelo art. 100, § 12, da Constituição Federal e pelo art. 5º da Lei federal 11.960/09, continua vigente e eficaz, pelo menos até que a decisão proferida na ADIn 4357 seja publicada e o c. STF se pronuncie, definitivamente, sobre a modulação de seus efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9868/99” (fl. 11, e-doc. 35).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a incidência da Lei 11.960/09 e da EC nº 62/09, para determinar que a correção monetária será orientada pelo INPC e os juros, computados à razão de 6% ao ano, na forma da redação original do art. 1º-F da Lei 9494/97” (fl. 11, e-doc. 35).



    Argumenta que, “até que haja publicação e consequente trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da ADIn 4357, deve prevalecer o entendimento já fixado no âmbito desta Corte, no sentido de que o art. 100, § 12, da Constituição Federal e o art. 5º da Lei Federal 11.960/09 devem ser imediatamente aplicados (teoria da retroatividade mínima), especialmente no que se refere à correção monetária, reformando-se o v. Acórdão do E. Tribunal Paulista” (fl. 12, e-doc. 35).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a condenação principal estejam em consonância com os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, na forma do art. 100, § 12, da Constituição Federal e do art. 5º da Lei Federal 11.960/09” (fl. 15, e-doc. 35).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem, em relação ao Tema 810 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Contra o v. acórdão de fls. 412/414 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado contra a sentença que nos autos da ação ordinária movida por Adolfo Libman julgou extinta a execução por título judicial com base no art. 794, inciso I, ‘a’ do Código de Processo Civil anterior, o ente público apresentou recurso extraordinário, com base no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal e recurso especial, com base no art. 105, inciso III, alínea ‘a’ da mesma Carta, sendo que em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, relator o Ministro Luiz Fux e do Recurso Especial nº 1.495.146-MG, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, os autos deverão ser novamente examinados pelo Tribunal de origem, por força do disposto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. 



    Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que em nada conflita, ao contrário harmoniza-se com as teses jurídicas firmadas pelas Cortes Superiores nos julgamentos aludidos. Em tais condições, o acórdão primitivo fica mantido” (e-doc. 45).



    O recurso extraordinário foi admitido na origem (e-doc. 50).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada, não merecendo reparo. 



      Não é o caso de aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/09, porque foi declarado inconstitucional por arrastamento pela Suprema Corte nas ADI 4.357-DF e 4.425-DF, que no particular a Turma Julgadora entende que não dependem de modulação, importante deixar registrado, o que afasta igualmente a possibilidade de cogitar-se de suspensão do julgamento” (e-doc. 30).



    6. Na sentença proferida, confirmada pelo Tribunal de origem, decidiu-se:



    “Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento pacífico no sentido de que a Lei n. 11.960/99 possui natureza instrumental e, portanto, tem aplicação imediata sobre os processos em curso, mesmo os promovidos anteriormente à sua vigência, tal como consta da decisão exarada nos Embargos de Divergência no REsp n. 1207197, relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, novo contorno jurídico há de ser seguido, agora com base no derradeiro posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sujo plenário, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, decidiu pela decretação de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11960/09, em sessão de 13 e 14 de março de 2013. Portanto, inaplicável a Lei n. 11.960/09 à hipótese dos autos” (e-doc. 23).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora